Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739375-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TADEU RAMOS DE ASSIS AGRAVADO: YOLLA HALIM CHATER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO TADEU RAMOS DE ASSIS, contra a decisão interlocutória de ID 208624838 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual n. 0733647-33.2024.8.07.0001 ajuizada por YOLLA HALIM CHATER, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo com pedido de liminar fundada nos incisos VIII e IX, do art. 59, §1o, da Lei de Locações. INDEFIRO o recebimento do pedido de “observada a obrigação legal do Réu de devolver o imóvel no estado em que o recebeu, sob pena de restituir à Autora eventuais valores despendidos com reparação de danos”, porquanto condicionado e indeterminado. RECEBO os demais pedidos (rescisão e cobrança de encargos locatícios). Quanto ao mais, compulsando os autos, noto que foi remetida notificação ao locatário em 19 de junho de 2024 (ID n. 207275927 - Pág. 1), comunicando do intento de retomada do imóvel, logo após a remessa de notificação ao endereço do imóvel via Correios. Tenho, assim, que é aplicável à hipótese o disposto no inciso VIII em referência, uma vez que o contrato foi firmado por prazo superior a 36 meses, já vencido, e prosseguiu vigente de forma indeterminada. A autora, ao seu turno, já depositou nos autos caução correspondente a três meses de aluguel. Estão presentes, portanto, os requisitos para concessão da ordem de despejo com fundamento em denúncia vazia (Acórdão 1830073, 07425820220238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório. Expeça-se um único mandado, devendo o oficial de justiça retornar ao imóvel após 15 dias da notificação dos ocupantes, quaisquer que sejam eles, e promover o despejo compulsório ou a imissão da autora na posse. Intime-se. Expeça-se. Eventuais bens móveis deixados no bem deverão ser removidos ao depósito público. Caberá à requerente fornecer os meios para cumprimento do mandado, devendo a autora entrar em contato com o oficial de justiça a quem a diligência for distribuída, o que poderá ser acompanhado via PJe (https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/). Intime-se. Cite-se para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Após, à réplica. No agravo de instrumento (ID 64173857), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja “atribuído EFEITO SUSPENSIVO, a r.decisão que determinou a Ordem de Despejo do agravante, sob pena de causa-lo danos irreparáveis, em razão da irreversibilidade do provimento” (p. 19). Suscita, inicialmente, prejudicial de mérito, em razão de conduta inapropriada do oficial de justiça, que, extrapolando suas funções legais, mesmo após já ter cumprido com a entrega da citação e intimação, compareceu novamente à residência do requerido e deixou bilhete lembrando-lhe do prazo para manifestação nos autos, bem como do despejo compulsório, fazendo com que se sentisse coagido e pressionado a sair do imóvel pelo Oficial de Justiça, antes do prazo estabelecido pela decisão. Acrescenta que a falta de formalidade e a tentativa de pressão por parte do oficial afetou diretamente a regularidade do processo e prejudicou seu direito de defesa, bem como violou princípios constitucionais e processuais, justificando a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Argumenta que a Tutela de Urgência, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório, não merece prosperar, uma vez que foi proferida com inobservância a Lei de Locações e a sua correta aplicabilidade ao presente caso, porquanto, além da longa duração da relação locatícia (17 anos), o uso residencial e comercial do imóvel sem oposição da locatária, caracteriza um contrato de natureza mista, já que as marmitas produzidas e comercializadas em sua residência é sua única e exclusiva fonte de renda, não sendo, portanto, cabível a liminar de despejo, já que não se enquadra no rol taxativo do Art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Sustenta, ainda, que além da impossibilidade de despejo por denúncia vazia em razão da natureza do contrato, a locação mista, ao atender tanto às necessidades residenciais quanto profissionais do locatário, deve ser analisada sob a ótica do princípio da função social do contrato. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, além da “necessidade da instrução probatória que demonstre de forma inequívoca a preponderância da finalidade comercial ou residencial do imóvel, bem como, o fato de ser inquilino da agravada e de seu falecido esposo a quase 20 anos, bem como, não existirem nenhum débito em aberto no momento” (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, “sob pena de causa-lo danos irreparáveis, em razão da irreversibilidade do provimento" (periculum in mora). Comprovado preparo regular nos ID’s 52914099 e 52914100. Por meio do despacho de ID 52980207, as partes agravantes foram instadas a se manifestarem acerca do cabimento da interposição do agravo, tendo os recorrentes apenas repisada a sua subsistência e de sua família estará comprometida, em vista da hipossuficiência já provada nos autos, sem mais nada acrescer aos fundamentos (ID 53248343). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, nenhum documento foi colacionado nestes autos ou nos de origem, relativo à comprovação da alegada hipossuficiência do recorrente. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na CTPS completa (digital e física); declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que auferirem renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. Nos termos do Art. 23, da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/1991), O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; II - servir - se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá - lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; [...] V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos; VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador; [...] IX - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27; [...] Por obvio que a produção de refeições em marmita em imóvel locado como residencial e sem expressa autorização do locador, além de afrontar o disposto nos normativos supra, acarreta danos ao imóvel, mormente na parte de esgoto, tendo em vista a estrutura, que foi preparada para suportar determinada finalidade (esgoto doméstico), receber resíduos líquidos produzidos pela cozinha acima do regular. Também, infere-se, que foi necessária adequação da cozinha para a produção de refeições em marmita, fato que também careceria de consentimento prévio e por escrito do locador. Nessa trilha, compulsando o contrato locativo firmado, verifica-se expresso no objetivo de que se trata de locação residencial, bem como disposto na Cláusula IV – DO USO DO IMÓVEL, alínea “a”, que o imóvel se destina exclusivamente ao uso residencial, salvo na hipótese de prévia e expressa autorização da locadora, o que não ocorreu na hipótese. Ainda impende destacar a alínea “c”, a qual prevê que o imóvel não poderia ser usado para fins diversos do mencionado na alínea “a”, sob pena de despejo. Ademais, além das irregularidades supracitadas, é certo que independentemente do porte da “empresa” e do tipo de processo, se caseiro, artesanal ou industrial, existem regras para legalizar a produção e comercialização de refeições em marmita, como algumas portarias específicas da ANVISA, além de registro como MEI ou cadastro como CNPJ. O Decreto-Lei n. 986/1969, que institui normas básicas sobre alimentos, prevê em seu artigo 46 que as instalações e os estabelecimentos onde se fabrica, prepara, embala, transporta e vende alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente (municipal, estadual ou federal) mediante expedição do alvará sanitário. Lado outro, considerando o permissivo de atuação sem necessidade de alvará sanitário, é entendimento assente que a realização de atividade econômica, qual seja, a produção de “marmitas” no imóvel, não se configura suficiente para transmutação de contrato com utilização para fins residenciais em contrato de natureza mista, a englobar o uso comercial. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, corrobora-se a decisão proferida pela Juízo a quo, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Por oportuno, intime-se o agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade vindicada, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com a consequente revogação da liminar e não conhecimento do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator